Tribunal: TCU
Processo: 031.337/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2829/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 60 (Sessenta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pela Secretaria de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores para atendimento das determinações exaradas no subitem 1.7.1 do Acórdão 1939/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o Termo de Análise da Unidade Técnica (Peça 94). 1. Processo TC- Processo 031.337/2015-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Adriano Silva Pucci (XXX.257.929-XX); Andreia Cristina Nogueira Rigueira (XXX.805.161-XX); Carlos Eduardo de Ribas Guedes (XXX.570.257-XX); Joao Pedro Correa Costa (XXX.552.731-XX); José Borges dos Santos Júnior (XXX.515.791-XX); Reinaldo Storani (XXX.028.238-XX); Roberto Abdalla (XXX.714.104-XX); Sonia Regina Guimarães Gomes (XXX.778.741-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.